Tribunal: STF
Processo: ARE 1487890
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 71, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. TENDO EM VISTA QUE O ÍNDICE ESPECÍFICO DEFINIDOS LOCALMENTE, TAXA SELIC, ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A SOLUÇÃO É QUE OS JUROS NÃO DEVERÃO SER COMPUTADOS DE FORMA AUTÔNOMA, SOB PENA DE ANATOCISMO, DEVENDO PREVALECER A APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA SELIC PARA TODO O PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 85), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a SUCESSÃO DE MARIA SILVEIRA DA SILVA GUBERT E OUTROS alegam ter o acórdão recorrido violado à EC 113/2021, defendendo a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do montante principal (Doc. 85, fl. 11). 



    Nessa linha, aduzem que, no caso, não há falar “em eventual anatocismo e/ou incidência de juros compostos, mas tão somente em garantir a eficácia imediata à EC nº. 113/2021, com a respectiva incidência da taxa SELIC sobre o valor CONSOLIDADO, correspondente, por óbvio, ao montante principal corrigido e dos juros moratórios” (Doc. 85, fl. 13).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do STF a respeito da matéria (RE 1.439.335/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA); e (b) “inviável a admissão do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, porque “o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência” (ARE 1119407, Relator(a): Min. EDSON FACHIN” (Doc. 96, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 107), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 85, fls. 45):



    “Para os efeitos do que dispõe o art. 1.035 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral, sempre que o recurso impugnar decisão contrária à Súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, com destaque nosso: 



    […]



    No presente caso concreto, a repercussão geral está claramente presente, uma vez que há violação EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021, decorrentes da CORRETA APLICAÇÃO DA REFERIDA EC Nº. 113/2021, configurando-se como descabida a pretensão do Ente Público, equivocadamente acolhida, no sentido de afastamento da incidência sobre o valor consolidado correspondentes ao principal corrigido com correção monetária a juros.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 70, fl. 2):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAÇA DA SILVA GUBERT E OUTROS, em face de decisão que determinou a incidência da SELIC apenas sobre o principal, sem o acúmulo de juros. Diz que não se trata de anatocismo, mas de aplicação da EC n. 113/21, incidindo a taxa SELIC sobre o valor consolidado composto pelo principal corrigido e juros moratórios. 



    [...]



    No Estado do Rio Grande do Sul, o índice de correção vigente é a taxa SELIC, sendo que o mesmo índice seria o aplicado pelo fato de estarmos diante de Tributo Federal, cuja arrecadação/destinação pertence ao Estado, já que se aplica o mesmo referencial na seara federal, nos termos do REsp 1102552/CE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 



    Entretanto, a SELIC congloba juros e correção monetária, o que a desajusta, em tese, à sistemática tributária, em que a correção é aplicada desde os descontos indevidos (enunciado da Súmula n.º 162 do STJ), mas os juros apenas do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único do CTN e enunciado da Súmula n.º 188 do STJ). 



    Nestes termos, creio que a solução encontrada por este Tribunal de Justiça vem sendo de aplicação exclusiva da SELIC na totalidade do período, modo a preservar o uso de índice de correção monetário que efetivamente tutela o poder de compra da moeda no tempo, mantendo a taxa de juros (remuneração pela indisponibilidade de capital no tempo) legalmente estabelecida.”



     



    Verifica-se, portante, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente